Tribunal: TJSP
Processo: 2241970-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – ALEGADA NEGLIGÊNCIA DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE SERVIDORES DO CREAS – IMPUTAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 11 DA LEI No 8.429/1992 – Decisão que recebeu a inicial – Hipóteses do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa que exigem o elemento subjetivo doloso, não bastado a mera alegação de culpa, ainda que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – ALEGADA NEGLIGÊNCIA DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE SERVIDORES DO CREAS – IMPUTAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 11 DA LEI No 8.429/1992 – Decisão que recebeu a inicial – Hipóteses do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa que exigem o elemento subjetivo doloso, não bastado a mera alegação de culpa, ainda que grave – Entendimento consolidado do C. STJ – Ausência de indicação de potencial conduta dolosa – Alegação genérica de culpa grave – Inadmissibilidade – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, de rigor, com extensão a todos os correqueridos (art. 1005, CPC) – Decisão reformada.
– Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241970-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo Anastácio, em que são agravantes
ADRIANA GERES RIBEIRO GARBO e MICHELLE FRANCO DOS PASSOS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 12731
Voto no 12731
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 (Julgamento conjunto AI no
2250961-63.2019.8.26.0000, Voto no 12730)
Comarca: Santo Anastácio
Agravantes: Adriana Geres Ribeiro Garbo e Michelle Franco dos Passos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Município de Santo Anastácio e outros
MMa. Juíza: Viviane Cristina Parizotto Ferreira
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
RECEBIMENTO DA INICIAL

ALEGADA
NEGLIGÊNCIA
DE
CONSELHEIROS
TUTELARES E DE SERVIDORES DO CREAS IMPUTAÇÃO
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 11 DA LEI No 8.429/1992
Decisão que recebeu a inicial Hipóteses do artigo 11 da Lei de
Improbidade Administrativa que exigem o elemento subjetivo
doloso, não bastado a mera alegação de culpa, ainda que grave
Entendimento consolidado do C. STJ Ausência de indicação de
potencial conduta dolosa Alegação genérica de culpa grave
Inadmissibilidade Indeferimento da petição inicial e extinção do
feito, sem resolução do mérito, de rigor, com extensão a todos os
correqueridos (art. 1005, CPC) Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto Adriana Geres Ribeiro Garbo e Michelle Franco dos Passos contra a
r. decisão de fls. 950/956 do processo originário (fls. 392/398 deste instrumento), que, nos
autos de ação de improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo em face daquele e de outros, recebeu a petição inicial.
Alegam, em resumo, que “[a] manutenção da decisão
agravada impõe a agravante um evidente prejuízo principalmente moral, qual seja, o gera
uma série de gravíssimas restrições morais àqueles que figuram em seu polo passivo,
especialmente em termos de gravidade e das diversas consequências por ela
potencialmente geradas, além da posição do requerido, que, por seu turno, assemelha-se à
figura do acusado nos processos criminais, como pontua AFRÂNIO SILVA JARDIM, que
segundo ele, a JUSTA CAUSA consiste na existência de "um suporte probatório mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 12731
em que se deve lastrear a acusação, tendo em vista que a simples instauração do processo
penal já atinge o chamado 'status dignitatis' do imputado" (JARDIM, Afrânio Silva;
AMORIM, Pierre Souto Marior Coutinho de. Direito Processual Penal. 13 ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2014, pp. 60-61).”(fl. 39 sic).
Pretendem, assim, “2) Seja deferido o efeito suspensivo ao
presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória até a
prolação da decisão deste agravo; 3) Ao final seja dado provimento ao presente recurso, a
fim de reformar a r. decisão agravada, para obstar o prosseguimento da Ação Civil
Pública com relação às Agravantes Adriana Gerez Ribeiro Garbo e Michelle Franco dos
Passos nos termos dispostos no artigo 17, §8o da Lei 8.429/1992” (fl. 40 sic).
Inicialmente, o recurso foi distribuído à C. Câmara Especial,
que declinou da competência (fls. 407/412), seguindo-se a redistribuição a este subscritor.
Com contraminuta (fls. 431/442) e manifestação da D.
Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 486/490), os autos tornaram
conclusos para julgamento (fl. 491).
Eis o breve relato.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de ação de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Luís
Fernando Amaral Apóstolo e outros (Conselheiros Tutelares e servidores públicos do
CREAS), objetivando “condenar todos os requeridos na perda das suas respectivas
funções públicas, na suspensão dos seus direitos políticos de 03 (três) a 05 (cinco) anos,
no pagamento de multa civil de até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida
pelos requeridos e na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.” (fl. 11 do
processo originário).
Insurgem-se, pois, as correqueridas Adriana Geres Ribeiro
Garbo e Michelle Franco dos Passos, ora agravantes, contra a seguinte decisão
interlocutória, que recebeu a petição inicial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 12731
“Vistos. Cuida-se de ação civil pública por improbidade
administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de
FÁBIO HENRIQUE LIMA, VANESSA APARECIDA RIBEIRO, VIVIAN BONINI NUNES,
ROSEMEIRE
APARECIDA
CHAGAS
FURLAN,
SILVANA
RODRIGUES
DE
CARVALHO, ADRIANA GEREZ RIBEIRO GARBO, HELLEN THAIANE ROMEIRO
LEITE, LUIS FERNANDO AMARAL APÓSTOLO, MICHELLE FRANCO DOS PASSOS,
MURILO OLIVEIRA ARAÚJO COSTA, e MURILOYAMADA DIAS FONSECA.
Alega o autor da ação, em apertada síntese, que os
requeridos FÁBIO HENRIQUE LIMA, VANESSA APARECIDA RIBEIRO, VIVIAN
BONINI NUNES, ROSEMEIRE APARECIDA CHAGAS FURLAN e SILVANA
RODRIGUES DE CARVALHO são membros do Conselho Tutelar, enquanto os requeridos
ADRIANA GEREZ RIBEIRO GARBO, assistente social, HELLEN THAIANE ROMEIRO
LEITE, assistente social, LUIS FERNANDO AMARAL APÓSTOLO, advogado,
MICHELLE FRANCO DOS PASSOS, psicóloga, MURILO OLIVEIRA ARAÚJO COSTA,
psicólogo social, e MURILO YAMADADIAS FONSECA, orientador jurídico, são
integrantes da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social
CREAS, sendo certo que em 03/12/2018 houve a expedição de ordem judicial, a pedido do
requerente, nos autos da ação cautelar de afastamento de criança ou adolescente do
convívio familiar movida em desfavor de BEATRIZ MOTA DOS SANTOS e DANILO
SOUTO FERNANDES, genitores das crianças Yuri Júnior Mota Fernandes e Ana Flávia
Mota Fernandes (processo n° 1002144-90.2018.8.26.0553), para que o Conselho Tutelar
e o CREAS realizassem o acompanhamento da criança Maria Clara Mota da Silva, filha
de Beatriz Mota da Silva (fls. 27/29), alegando que os órgãos sobreditos foram
cientificados por ofício nos dias 03/12/2018 e 04/12/2018 (fls. 32/33). Anunciou que o
Juízo da Infância e Juventude foi surpreendido, assim como o Parquet, com ofício do
Conselho Tutelar em 26/02/19, segundo o qual a criança Maria Clara Mota da Silva, de
apenas 01 ano e 08 meses de idade (fls. 145), havia dado entrada na Santa Casa de
Misericórdia local, com quadro de parada cardíaca e suspeita de maus tratos, pois
apresentava vários hematomas pelo corpo, uma grande marca roxa próxima à orelha,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 12731
dedos das mãos inchados, queimaduras nos pés e na boca soltando pus e quase em carne
viva, coma ponta de um dos dedos quase necrosada, quadro de desidratação e
desnutrição, apática e sem reação, sendo certo, ainda, que o médico plantonista atestou
que a criança sobredita estava quase desfalecida e acabou transferida para o Hospital
Regional de Presidente Prudente (fls. 11/21).
Detalhou que o exame de corpo de delito constatou que a
criança Maria Clara Mota da Silva apresentava escoriação de 3 cm em região frontal,
queimaduras diversas, equimoses em várias regiões do corpo e lesões, provocadas por
instrumento contundente, sem prejuízo da necessidade de exame complementar (fls.
22/23), ao passo que Hospital Regional de Presidente Prudente informou que a infante
deu entrada naquela unidade em razão de crise convulsiva há um dia e apresentava leve
desidratação, múltiplos hematomas em cabeça, tronco, membros inferiores e superiores,
queimaduras em diferentes fases de cicatrização em lóbulo da orelha, lábios e troncos,
além de queimadura de 3° grau sem tratamento em pés direito e esquerdo(fls. 24). Por
fim, salientou que a equipe hospitalar realizou o diagnóstico definitivo de crise
convulsiva, maus tratos, queimaduras, hematomas e hemorragia subaracnoide (fls. 26),
não se olvidando que os documentos médicos retrataram lesões recentes e também lesões
antigas, a despeito da ordem judicial para que criança Maria Clara Mota da Silva fosse
acompanhada pelo Conselho Tutelar e pelo CREAS.
À vista disso, afirmou que restou nítida a omissão dos
profissionais do Conselho Tutelar e do CREAS, que haviam recebido ordem judicial para
acompanhamento do caso no início de dezembro do ano passado, a ponto de ter decorrido
um período de dois meses entre a ordem judicial e a ocorrência dos fatos suso aludidos.
Depois de tecer considerações jurídicas acerca dos atos de
improbidade administrativa, bem como sobre os deveres dos servidores públicos, requereu
o processamento da presente ação, com posterior condenação de todos os requeridos na
perda das suas respectivas funções públicas, na suspensão dos seus direitos políticos pelo
período de três a cinco anos, no pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida por eles e na proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 12731
Com a petição inicial (fls. 01/12) vieram os documentos de
fls. 13/208.
O Município de Santo Anastácio requereu sua inclusão no
polo ativo da demanda (fls. 253/254), o que foi deferido a fls. 936.
Os réus foram notificados (fls. 226, 228, 230, 232, 234, 236,
238, 240, 242,244, 248 e 905) e apresentaram manifestação por escrito (fls. 262/287,
389/399, 432/448, 874/886e 907/924), após o que o Ministério Público requereu o
recebimento da petição inicial (fls.931/934).
O Município de Santo Anastácio manifestou-se a fls.
934/944, pugnando pelo prosseguimento da ação, em relação aos membros do CREAS,
somente em face de Hellen Thatiane e Murilo Oliveira, em razão da conclusão da
sindicância instaurada pela Municipalidade para apurar a responsabilidade dos seus
membros nos fatos descritos na inicial. Com relação aos Conselheiros Tutelares, requereu
a exclusão apenas dos conselheiros Fábio Henrique Lima, que esteve de férias entre 28 de
janeiro a 26 de fevereiro p.f., e Silvana Rodrigues, empossada como conselheira em 03 de
janeiro p.f..
O Ministério Público reiterou o pronunciamento pelo
recebimento da inicial em relação a todos os membros do CREAS e do Conselho Tutelar
(fls. 948).
É o relato do essencial.
DECIDO.
Pelo material probatório acostado aos autos, verifica-se a
existência de indícios da prática de improbidade administrativa perpetrada pelos
requeridos, o que é suficiente para o processamento da ação.
Com efeito, conforme prelecionou THEOTONIO NEGRÃO,
“Indícios suficientes não têm significado de prova conclusiva. Não é exigível para o
recebimento da petição inicial que ela traga todos os elementos necessários à condenação
dos réus. Bastam meros sinais da ocorrência da improbidade para que a ação seja
recebida.” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor - Ed. Saraiva -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 12731
2.009 - art. 17 da Lei 8.429/92 - nota 4a pág. 1.653).
O trancamento da ação no seu nascedouro só poderá
ocorrer quando gritante a inocorrência do ato de improbidade e manifesta ausência das
condições da ação, o que não é a hipótese dos autos.
Ainda na lição de THEOTÔNIO NEGRÃO, “Não se
convencendo o magistrado acerca da inexistência do ato de improbidade, da
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, deve dar seguimento ao curso
processual, não sendo necessário justificativa no caso, por constituir a marcha processual
decorrência natural do ajuizamento da ação.” (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor - Ed. Saraiva - 2.008 - art. 17 da Lei 8.429/92 - nota 8 - pág. 1.609).
Outrossim, a Lei de Improbidade Administrativa, no artigo
3o, contempla a existência dos sujeitos ativos impróprios: “Art. 3o As disposições desta lei
são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou
concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma
direta ou indireta.”.
Os
conselheiros
tutelares
e
membros
do
CREAS
desempenham função pública privilegiada na assessoria dos poderes para elaboração de
planos e programas de atendimento, tendo contato direto com a população, a qual poderá
acionar os órgãos citados na hipótese de violação de direitos do infante e do adolescente.
Atuando diretamente na garantia de direitos, podem requisitar serviços públicos,
encaminhar ao Ministério Público notícia de infração administrativa ou penal e levar ao
Poder Judiciário eventos que coloquem em risco a criança ou o adolescente. Assim,
inegável a essência pública da função exercida por referidos profissionais.
Então, importa salientar que, no que toca à aplicação da Lei
de Improbidade, os funcionários do CREAS (que, em verdade, são servidores municipais)
e os Conselheiros Tutelares enquadram-se como agente público para tais fins, em razão
da abrangência visada pelo texto legal.
Ademais, nos moldes da Lei de Improbidade, a omissão do
agente administrativo em desacordo com a norma, “por dever inserto em sua esfera de
atribuições, realiza a figura do artigo 11, inciso II, não exige a intenção de obter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 12731
vantagem pessoal ou proporcioná-la a outrem”1.
Assim, diante de uma circunstância fática, tal qual a narrada
na petição inicial, o Conselheiro Tutelar e o membro do CREAS, não somente pode como
deve se utilizar de sua competência, por lei outorgada, para a emanação de ato em prol
dos superiores interesses da criança e do adolescente, sob pena de responsabilização,
independentemente de haver agido com dolo ou má-fé.
Acerca do assunto, Ruy Alberto Gatto preleciona o seguinte:
“Ainda que não demonstrados o enriquecimento ilícito ou a lesão ao erário, a simples
violação dos deveres ínsitos a todo agente público acarreta a sua responsabilização”, de
sorte que “a simples omissão já implica violação de um dever que lhe é imposto, estando
implícitos a vantagem individual e o prejuízo ao patrimônio público”2.
Desse modo, admite-se a presunção de lesividade ao
patrimônio público e as sanções previstas pela Lei de Improbidade prescinde da efetiva
ocorrência de dano ao erário. Então, ocorrendo omissão do agente, que devendo atuar em
prol do interesse público, deixa de fazê-lo, estará violando os princípios administrativos
da legalidade, da finalidade e da moralidade administrativa.
In casu, os documentos demonstram que os requeridos foram
cientificados, mediante ofício do Juízo da Infância e Juventude, nos dias 03/12/2018 e
04/12/2018, de que deveriam realizar o acompanhamento da menor Maria Clara Mota da
Silva e de sua genitora Beatriz Mota dos Santos (fls. 40/46).
A despeito disso, a criança, que contava com apenas com um
ano e oito meses de idade, foi socorrida na Santa Casa local em gravíssima situação de
saúde, com quadro de parada cardíaca e suspeita de maus tratos, sendo reencaminhada
ao Hospital de Presidente Prudente, conforme demonstra ofício do Conselho Tutelar,
datado de 26/02/2019 (fls. 24/29), tudo a denotar indícios de omissão, dado que
transcorreu período de dois meses entre a ordem judicial de acompanhamento do caso e a
ocorrência do lastimável evento.
À vista disso, não se pode acolher, ao menos nesse momento,
a tese no sentido do recebimento da petição inicial tão somente em relação aos servidores
do CREAS responsabilizados pela sindicância instaurada pelo Município, quais sejam,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 12731
Hellen e Murilo Oliveira, mormente porque, conforme se extrai do documento de fls.
255/261, os demais funcionários do CREAS não foram sancionados sob o fundamento da
ausência de dolo o que, por si só não é suficiente para afastar a configuração do ato
de improbidade e o consequente sancionamento.
Da mesma forma, não há como se eximir os conselheiros
tutelares Fábio porque estaria de férias entre 28/01 e 26/02 e Silvana vez que
empossada no início de janeiro , dado que o período de tempo em que há indícios da
prática de omissão corresponde ao momento em que receberam ofício com o comando
judicial para acompanhar a menor (ou seja, em 03 e 04 de dezembro p.p.) e o momento em
que se deflagrou a situação de risco e maus tratos a que estava sendo submetida a
pequena criança (isto é, em 26 de fevereiro p.p.).
Portanto, considerando que, nos termos da jurisprudência do
STJ (REsp1.197.406/MS, Rel.a Ministra Eliana Calmon), existindo meros indícios de
cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial
deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7o, 8o e
9o, da Lei n. 8.429/92,valeo princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o
maior resguardo do interesse público, entendo que a exordial deve ser recebida, em
conformidade ao que dispõe o dispositivo legal mencionado alhures, até porque seu
recebimento diz respeito apenas aos indícios para a propositura da ação, e não ao mérito.
Confira-se ainda: Agravo de instrumento
Ação civil
pública por ato de improbidade administrativa Recebimento da petição inicial Recurso
manejado pelos requeridos Desprovimento de rigor - Recebimento da inicial pela
existência de meros indícios, conforme o princípio in dubio pro societate, aplicável nesta
fase Rejeição da ação, de plano, no caso de convicção sobre a inexistência do ato,
improcedência da ação ou inadequação da via eleita (artigo 17, § 8o, da Lei Federal n.o
8.429/92), hipóteses estas que não se concretizaram no caso em espécie - R. Decisão
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento2054833-70.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:23/09/2019; Data
de Registro: 24/09/2019).
Forte nessas razões, recebo a petição inicial e determino a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 12731
citação dos requeridos para contestarem a ação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Apresentadas as respostas ou certificado o decurso do prazo, manifeste-se a
Municipalidade, no prazo de 05 dias.
Após, vista ao Promotor de Justiça.
Int.” (fls. 950/956 do processo originário)
Em que pese o entendimento do Juízo “a quo”, é caso de
indeferimento da petição inicial, em sua integralidade.
Pois bem.
Na espécie, o Ministério Público ajuizou ação de
improbidade administrativa, atribuindo, genericamente, a prática de conduta culposa aos
requeridos (na modalidade negligência), conforme se extrai dos fundamentos fáticos da
exordial:
“Os requeridos FÁBIO HENRIQUE LIMA, VANESSA
APARECIDA
RIBEIRO,
VIVIAN
BONINI
NUNES,
ROSEMEIRE APARECIDA CHAGAS FURLAN e SILVANA
RODRIGUES DE CARVALHO são membros do Conselho
Tutelar,
enquanto
os
requeridos
ADRIANA
GEREZ
RIBEIRO GARBO, assistente social, HELLEN THAIANE
ROMEIRO LEITE, assistente social, LUIS FERNANDO
AMARAL APÓSTOLO, advogado, MICHELLE FRANCO
DOS PASSOS, psicóloga, MURILO OLIVEIRA ARAÚJO
COSTA, psicólogo social, e MURILO YAMADA DIAS
FONSECA, orientador jurídico, são integrantes da equipe do
Centro de Referência Especializado de Assistência Social -
CREAS..
Em 03/12/2018, houve a expedição de ordem judicial, a
pedido do requerente, nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 12731
AFASTAMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE DO
CONVÍVIO
FAMILIAR
movida
pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO em desfavor de ... e ..., genitores das crianças ... e
..., feito n°. 1002144-90.2018.8.26.0553, para que o
Conselho
Tutelar
e
o
CREAS
realizassem
o
acompanhamento da criança ... (fls. 27/29) cujos órgãos
sobreditos foram cientificados por ofício nos dias 03/12/2018
e 04/12/2018 (fls. 32/33).
Sucede que o eg. Juizado da Infância e da Juventude foi
surpreendido, a exemplo do requerente, com ofício do
recebido Conselho Tutelar em 26/02/19, segundo o qual a
criança ..., de apenas 01 ano e 08 meses de idade (fls. 145),
havia dado entrada na Santa Casa de Misericórdia local,
com quadro de parada cardíaca e suspeita de maus tratos,
pois apresentava vários hematomas pelo corpo, uma grande
marca roxa próxima à orelha, dedos das mãos inchados,
queimaduras nos pés e na boca soltando pus e quase em
carne viva, com a ponta de um dos dedos quase necrosada,
quadro de desidratação e desnutrição, apática e sem reação,
sendo certo, ainda, que o médico plantonista atestou que a
criança sobredita estava quase desfalecida e acabou
transferida para o Hospital Regional de Presidente Prudente
(fls. 11/21).
Entrementes, o exame de corpo de delito constatou que a
criança ... apresentava escoriação de 3 cm. em região
frontal, queimaduras diversas, equimoses em várias regiões
do corpo e lesões, provocadas por instrumento contundente,
sem prejuízo da necessidade de exame complementar (fls.
22/23). Por outro lado, o Hospital Regional de Presidente
Prudente informou que a criança sobredita deu entrada
naquele hospital em razão de crise convulsiva há um dia e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 12731
apresentava leve desidratação, múltiplos hematomas em
cabeça,
tronco,
membros
inferiores
e
superiores,
queimaduras em diferentes fases de cicatrização em lóbulo
da orelha, lábios e troncos, além de queimadura de 3°. grau
sem tratamento em pés direito e esquerdo (fls. 24).
E, ademais, o Hospital Regional de Presidente Prudente
realizou o diagnóstico definitivo de crise convulsiva, maus
tratos, queimaduras, hematomas e hemorragia subaracnoide
(fls. 26). Inclusive, os documentos médicos retratam lesões
recentes e também lesões antigas, a despeito da ordem
judicial para que criança ... fosse acompanhada pelo
Conselho Tutelar e pelo CREAS. Daí é nítida a omissão do
Conselho Tutelar e do CREAS, que haviam recebido ordem
judicial para acompanhamento do caso no início de
dezembro do ano passado, a ponto de ter decorrido um
período de dois meses entre a ordem judicial e a ocorrência
dos fatos suso aludidos.” (fls. 2/4 do processo originário
d.n.)
Ocorre, porém, que o Ministério Público postula a
condenação dos requeridos com fundamento no artigo 11, “caput” e II, da Lei de
Improbidade Administrativa. Veja-se:
“Então, tal Lei definiu os atos de improbidade
administrativa, entre os quais sobrelevam os que atentam
contra os princípios da Administração Pública, a cuja
modalidade se amolda o ato omissivo dos requeridos:
“Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 12731
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente: (...) retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício” (art. 11, inc. II, omissão
nossa).” (fl. 5 do processo originário destaques do original)
Entretanto, consoante entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça, é imprescindível, para configuração das hipóteses do artigo 11 da Lei
no 8.429/1992, a presença de elemento subjetivo doloso, não bastando, para tanto, a
presença de culpa, ainda que grave. Nesse sentido, cumpre citar precedentes de ambas as
Turmas daquela C. Corte Superior:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
ATO
CONFIGURADO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
INCIDÊNCIA.
DOSIMETRIA.
EXCESSO.
CONFIGURAÇÃO.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n.
2).
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973, porquanto o
Tribunal de Justiça externou fundamentação adequada e
suficiente à correta e completa solução da lide, sendo, por
isso, desnecessária a integração pedida nos aclaratórios.
3. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior, improbidade é ilegalidade tipificada e
qualificada pelo elemento subjetivo, sendo "indispensável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 12731
para a caracterização de improbidade que a conduta do
agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas
nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/1992, ou, pelo menos,
eivada de culpa grave nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe
28/09/2011).
4. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas
no acórdão objurgado, que reconheceu o enquadramento do
recorrente nos atos de improbidade administrativa (art. 11
da Lei n. 8.429/1992), com a indicação expressa do elemento
subjetivo (dolo), a modificação do entendimento firmado
pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o
reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos,
desiderato incompatível com a via especial, a teor da Súmula
7 do STJ.
[...]
8. Agravo interno parcialmente provido para manter apenas
a multa civil imposta pelo Tribunal de origem.” (AgInt no
AREsp no 818.503/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
1a Turma, j. 1o.10.2019 d.n.)
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
JUIZ.
AMIZADE
ÍNTIMA
COM
ADVOGADO.
ELEMENTO
SUBJETIVO.
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES COMO ATOS
DE IMPROBIDADE.
1. Caso em que, na origem, o Ministério Público Federal
ajuizou Ação Civil Pública contra Carlos Adel Teixeira de
Souza, Maurílio Pinto de Medeiros e Antônio Marcos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 12731
Abreu Peixoto por ato de improbidade administrativa
previsto no art. 11, caput, da Lei 8.429/1992, e por atos que
também caracterizam o crime previsto no art. 10 da Lei
9.296/1996, em razão de ter um dos réus, na condição de
magistrado,
supostamente
autorizado
interceptações
telefônicas à margem da Constituição Federal e da Lei
9.296/1996, entre 2003 e 2007, atendendo a solicitação dos
outros réus, delegado de polícia e Subsecretário de
Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Rio Grande
do Norte.
2. O entendimento do STJ é no sentido de que, para que seja
reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso
nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é
necessária
a
demonstração
do
elemento
subjetivo,
consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos
artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa nas hipóteses do
artigo 10.
3. É pacífico o entendimento desta Corte de que o ato de
improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei
8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo,
não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo
genérico.
4. ...
5. Na esteira da lição deixada pelo eminente Min. Teori
Albino Zavascki, "não se pode confundir improbidade com
simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e
qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.
Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera
indispensável, para a caracterização de improbidade, que a
conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das
condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 12731
pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA
30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial,
dje 28/09/2011).
6. Ausente hipótese de evidente afastamento descuidado do
elemento subjetivo pelo Tribunal a quo, modificar a
conclusão a que chegou o acórdão recorrido demanda
reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em
Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
7.
Recurso
Especial
não
conhecido.”
(REsp
no
1.567.511/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a
Turma, j. 13.12.2016 d.n.)
Nessa conformidade, a alegação do Ministério Público, no
sentido de que “a omissão do Conselho Tutelar e do CREAS, que haviam recebido
ordem judicial para acompanhamento do caso [de criança] no início de dezembro do
ano passado, a ponto de ter decorrido um período de dois meses entre a ordem judicial
e a ocorrência dos fatos”, além de precipuamente genérica, por não individualizar as
condutas dos agentes, não indica a presença de dolo, mas, apenas, a existência de
hipotética culpa grave, que, conforme entendimento sedimentado do C. STJ, não é
suficiente, em tese, para a responsabilização por improbidade administrativa fundada
nas hipóteses do artigo 11 da Lei no 8.429/1992.
Nem se alegue, pois, que o dolo seria demonstrado
ulteriormente. Ora, à evidência, não há como se comprovar algo que não foi, sequer,
objeto de alegação específica, de sorte que, por consequência lógica, não há como se
invocar, em tais condições, o princípio em “in dubio pro societate”, sob pena de
desvirtuamento de tal postulado.
Com efeito, ainda que não seja exija que se “desça a
minúcias das condutas dos réus, nem que individualize de maneira matemática a
participação de cada agente” (STJ, REsp no 1.040.440/RN, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, 2a T., j. 02.04.2009), também não se pode admitir o contrário, isto é, a
absoluta ausência de individualização das condutas, de sorte que “a petição inicial deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241970-98.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio - VOTO No 12731
ser precisa acerca da narração dos fatos, para bem delimitar o perímetro da demanda
e propiciar o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa” (STJ, AgInt no
AREsp 1180235/RN, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 2a T., j. 17.05.2018), o
que, porém, não foi observado no caso dos autos (fls. 1/12 do processo originário).
Assim, como não há indicação, na espécie, de condutas
dolosas pelo “Parquet”, mas, apenas, alegação genérica de culpa grave, consistente na
omissão do “Conselho Tutelar e do CREAS” (fl. 4 do processo originário sic) no
cumprimento de seus respectivos deveres, não cabe outra solução, senão indeferir o
recebimento da inicial, com extensão a todos os correqueridos (art. 1.005 do CPC).
Impõe-se, portanto, a reforma da r. decisão agravada (fls.
950/956 do processo originário), para indeferir a petição inicial, com fundamento no
artigo 17, § 6o, da Lei no 8.429/1992 e, com isso, julgar o processo extinto, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC com extensão a todos
os correqueridos (art. 1.005 do CPC).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que
foram apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer
dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal
de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para
indeferir a petição inicial, com fundamento no artigo 17, § 6o, da Lei no 8.429/1992 e,
com isso, julgar o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
I, do CPC, com extensão a todos os correqueridos (art. 1.005 do CPC), como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator